Tribunal: TJES
Processo: 5017838-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017838-95.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LILIANE PORTO NOVAKOVSKI
AGRAVADO: G. N. L. N. e outros
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017838-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
L. P. N.

AGRAVADOS:
G. N. L. N. e M. N. L.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. GENITORA PORTADORA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. PERCEPÇÃO EXCLUSIVA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVER SOLIDÁRIO DOS GENITORES. REDUÇÃO DA VERBA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos da Ação de Alimentos nº 5003047-11.2025.8.08.0069, em trâmite perante a Vara de Família de Marataízes/ES, que fixou alimentos provisórios em favor do menor G. N. L. N., representado por seu genitor, no patamar de 25% do salário-mínimo vigente. A agravante sustenta incapacidade laborativa decorrente de Transtorno Depressivo Recorrente (CID F33), comprovada por laudos médicos, afirmando perceber apenas benefício assistencial no valor de R$ 600,00 mensais, o que tornaria inexequível a obrigação fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor fixado a título de alimentos provisórios observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade; (ii) estabelecer se a condição de saúde e a renda exclusiva proveniente de benefício assistencial justificam a redução da verba; e (iii) determinar em que medida o dever solidário de ambos os genitores influencia a fixação do encargo alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.694, § 1º, do Código Civil estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos do alimentante, impondo equilíbrio entre as partes.

As necessidades do menor são presumidas e agravadas por diagnóstico de Doença Renal Crônica Dialítica, Insuficiência Cardíaca e Hepática, o que reforça a imprescindibilidade da prestação alimentar.

A agravante comprova, mediante laudos médicos e acompanhamento em CAPS, ser portadora de transtorno depressivo recorrente, condição que compromete sua capacidade laborativa e limita sua geração de renda.

A percepção exclusiva de benefício assistencial no valor de R$ 600,00 mensais demonstra reduzida capacidade contributiva, sendo desproporcional a fixação de alimentos em montante equivalente a mais de 60% de sua renda.

A fixação de alimentos não pode conduzir o alimentante à indigência, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

A obrigação alimentar decorre do dever solidário de ambos os genitores, nos termos dos arts. 1.566, IV, e 1.703 do Código Civil, devendo a contribuição ser distribuída proporcionalmente aos recursos de cada um.

O ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com o encargo incumbe ao alimentante, conforme art. 373, § 1º, do CPC, encargo do qual a agravante se desincumbiu ao demonstrar sua limitação financeira e de saúde.

A redução da verba para valor fixo compatível com a renda da agravante harmoniza o dever de sustento do filho com a preservação de sua própria subsistência, sem afastar a responsabilidade parental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, vedada a imposição de encargo que comprometa o mínimo existencial do alimentante. 2. A incapacidade laborativa comprovada por enfermidade grave e a percepção exclusiva de benefício assistencial justificam a redução do valor arbitrado, sem exoneração total da obrigação. 3. O dever de sustento dos filhos é solidário entre os genitores e deve ser distribuído proporcionalmente aos recursos de cada um.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.566, IV, 1.694, § 1º, e 1.703; CPC, art. 373, § 1º; Lei nº 5.478/68, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 0130073-56.2017.8.09.0000, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, 1ª Câmara Cível, j. 02.02.2018; TJ-MG, AC nº 5000183-29.2022.8.13.0210, Rel. Des. Delvan Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 01.06.2023; TJ-RS, AI nº 5055826-47.2022.8.21.7000, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, 7ª Câmara Cível, j. 25.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017838-95.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
L. P. N.

AGRAVADOS:
G. N. L. N. e M. N. L.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L. P. N. em face da decisão interlocutória (ID 76503990 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara de Família de Marataízes/ES que, nos autos da Ação de Alimentos nº 5003047-11.2025.8.08.0069, fixou alimentos provisórios em favor do menor G. N. L. N. (representado por seu genitor) no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo vigente.

Em suas razões (ID 16592999), a Agravante sustenta que a decisão ignora sua incapacidade laborativa decorrente de enfermidade psíquica grave (Transtorno Depressivo Recorrente - CID 10 F33), comprovada por laudos médicos anexos. Alega que sua única fonte de subsistência é o auxílio governamental (Bolsa Família/Auxílio Brasil) no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais, tornando a obrigação de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo — equivalente, à época, a R$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos) — inexequível e violadora do mínimo existencial.

1. Do Trinômio Necessidade, Possibilidade e Proporcionalidade

A fixação da obrigação alimentar deve pautar-se pelo equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades financeiras do alimentante, conforme estabelece o Código Civil:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

Na hipótese vertente, embora as necessidades do menor G. N. L. N. sejam presumidas e agravadas por seu quadro clínico delicado — o adolescente possui diagnóstico de Doença Renal Crônica Dialítica, Insuficiência Cardíaca e Hepática —, a prova documental coligida pela Agravante demonstra limitação severa em sua capacidade contributiva.

A recorrente comprovou, mediante laudo médico e histórico de acompanhamento em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), ser portadora de transtorno depressivo recorrente, o que a impede de exercer atividade laborativa regular. Ademais, consta que percebe apenas o benefício social no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), quantia destinada à sua própria sobrevivência básica.

A aplicação do dispositivo legal supracitado exige que o julgador não imponha ao devedor uma obrigação que resulte em sua indigência, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, a redução do valor é medida que se impõe para harmonizar os interesses em conflito.

2. Do Dever Solidário de Ambos os Genitores

Impende ressaltar, contudo, que a impossibilidade da Agravante de arcar com o valor fixado pelo MM. Juiz
a quo
não implica na revogação total da liminar — como se postula alternativamente nas razões recursais. Isso porque, nos termos dos arts. 1.566, IV e 1.703 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos aos filhos é de ambos os pais e na proporção de suas possibilidades, não sendo possível imputá-la a apenas um dos genitores.

Transcrevo, por oportuno, os referidos dispositivos legais:

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:

[...]

IV - sustento, guarda e educação dos filhos.

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Neste sentido, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE AMBOS OS PAIS.
1. Os alimentos são fixados em proporção à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, atentando-se para a condição econômico-financeira das partes. A obrigação de prestar alimento aos filhos menores deriva do poder/dever familiar e incumbe a ambos os genitores. A contribuição dos pais para manutenção da prole deve ser distribuída equitativamente, sem onerar apenas um dos pais, que têm idêntica obrigação legal de garantir a subsistência condigna dos filhos, inexistindo justificativa plausível no sentido de impor ao genitor o dever de assumir quase a totalidade dos gastos com os filhos. 2. Diante do julgamento improcedente do recurso de agravo interno em votação unânime, devem os agravantes serem condenados ao pagamento de multa no valor de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, na forma do § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1%. (TJ-GO - AI: 01300735620178090000, Relator.: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 02/02/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/02/2018).

Dessa forma, resta evidenciado que a responsabilidade pela manutenção da prole é comum e deve ser repartida entre o pai e a mãe de forma proporcional. Ainda que a genitora enfrente limitações financeiras e de saúde, o dever jurídico de contribuir persiste, devendo o valor ser ajustado para não inviabilizar sua própria sobrevivência.

3. Do Ônus da Prova na Ação de Alimentos

Nas ações de alimentos, cabe ao alimentante o encargo de demonstrar a impossibilidade de suportar o valor pleiteado, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil (Distribuição Dinâmica do Ônus da Prova).

Neste sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - FILHO MENOR - DEPENDÊNCIA PRESUMIDA - CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ALIMENTANTE - DESEMPREGO - ÔNUS DA PROVA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE / NECESSIDADE / PROPORCIONALIDADE.
- A concessão de alimentos deve guardar relação com a capacidade econômica do alimentante e, ao mesmo tempo, atender às necessidades do alimentando, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade - Nas ações de alimentos, o ônus da prova é do alimentante, haja vista que, conforme o art. 2º da Lei de Alimentos, incumbe ao alimentando apenas comprovar o parentesco A condição de desemprego não extingue a obrigação de prestar alimentos, bem como não autoriza a fixação da pensão alimentícia em valor ínfimo. (TJ-MG - AC: 50001832920228130210, Relator: Des.(a) Delvan Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 01/06/2023, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/06/2023).

O entendimento jurisprudencial reforça que, embora a genitora não possa ser exonerada do dever de sustento, a verba deve ser reajustada quando demonstrada a incapacidade de geração de renda imediata. No caso, a Agravante logrou comprovar sua insuficiência financeira dada a sua condição de saúde debilitada.

4. Da Vedação ao Cerceamento do Mínimo Subsistencial

A fixação originária de 25% (vinte e cinco por cento) do salário-mínimo representava mais de 60% (sessenta por cento) da renda total da Agravante (R$ 600,00 - seiscentos reais). Tal situação configura o que a doutrina e jurisprudência denominam de "decisão inexequível", pois retira da alimentante o necessário para sua própria subsistência.

A este respeito, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. [...]
verifica-se que o genitor é pessoa idosa, doente, que possui gastos com medicamentos, podendo o valor arbitrado dificultar sua sobrevivência. Assim, sopesando o binômio alimentar, cabe no caso, redução dos alimentos para 10% dos rendimentos líquidos do genitor, valor que se mostra adequado. [...] Inteligência do art. 1.699 do Código Civil. (TJ-RS - AI: 50558264720228217000 RS, Relator.: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Data de Julgamento: 25/03/2022, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022).

Diante das evidências de que a Agravante vive em estado de penúria, com saúde mental fragilizada e sem rede de apoio financeiro, a redução da verba alimentar para o montante fixo de R$ 200,00 (duzentos reais) apresenta-se como a solução mais equânime, permitindo que ela contribua com o sustento do filho sem sacrificar sua própria existência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, para reduzir os alimentos provisórios devidos pela Agravante ao menor G. N. L. N. para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.